Tribunal: TJBA
Processo: 0000558-51.2012.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000558-51.2012.8.05.0255 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DAMIANA MENEZES GUIMARAES Advogado(s):CRISTINA MARIA GAMA PACHECO, MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO E DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE ABSOLUTA DO VÍNCULO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. TEMA 916 DO STF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DISTINÇÃO COM O TEMA 551 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que o condenou ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos do FGTS a ex-servidora contratada temporariamente para a função de monitora do PETI, no período de 2005 a 2009, sem prévio concurso público. O ente estatal alega a validade do contrato REDA e a indevida condenação em verbas de natureza celetista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) saber se a contratação temporária da Apelada é nula de pleno direito, por violação ao art. 37, II, da Constituição Federal e por não se amoldar às hipóteses de excepcional interesse público previstas na Lei Estadual nº 6.677/1994; e (ii) definir os efeitos patrimoniais decorrentes da referida nulidade, especificamente se, além do FGTS, são devidos o décimo terceiro salário e as férias, estabelecendo a correta aplicação e distinção entre os Temas 916 e 551 da Repercussão Geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. DA NULIDADE DO CONTRATO: A contratação da servidora é nula de pleno direito. A função exercida não se enquadra no rol taxativo de necessidades temporárias de excepcional interesse público previsto no art. 253 da Lei Estadual nº 6.677/1994. A Administração Pública não se desincumbiu do ônus de comprovar a situação emergencial e excepcional que autorizaria a preterição da regra do concurso público (art. 37, II, CF), tornando o vínculo inválido desde a sua origem. 4. DOS EFEITOS FINANCEIROS (TEMA 916/STF): Reconhecida a nulidade originária da contratação, a matéria é regida pela tese fixada no Tema 916 da Repercussão Geral do STF (RE 765.320/MG). Segundo o precedente vinculante, a contratação em desconformidade com a Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, como medida indenizatória e para coibir o enriquecimento ilícito do Estado. 5. DA DISTINÇÃO COM O TEMA 551/STF: A sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao aplicar o Tema 551 do STF para deferir o pagamento de décimo terceiro e férias. O referido tema se aplica a situações distintas, nas quais um contrato temporário, originariamente válido, sofre posterior desvirtuamento por sucessivas e reiteradas prorrogações. No caso dos autos, a nulidade é ab initio, e não superveniente, o que afasta a incidência do Tema 551 e atrai a regra restritiva do Tema 916. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação do Estado da Bahia ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional, mantida a condenação ao recolhimento dos depósitos do FGTS em favor da Autora. Tese de julgamento: "1. A contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público e fora das hipóteses taxativas de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF) enseja a nulidade absoluta do vínculo; 2. Declarada a nulidade originária do contrato de trabalho com a Administração Pública, são devidos ao servidor apenas o saldo de salários e o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme tese fixada no Tema 916 do STF (RE 765.320/MG); 3. O entendimento firmado no Tema 551 do STF, que assegura o direito a férias e décimo terceiro a servidores temporários, aplica-se exclusivamente às hipóteses de desvirtuamento de um contrato inicialmente válido, não incidindo sobre casos de nulidade absoluta e originária do vínculo." Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II e IX, da Constituição Federal; Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; Art. 253 da Lei Estadual nº 6.677/1994. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 1066677 (Tema 551); TJ-BA, Apelação 8003649-05.2019.8.05.0146; TJ-BA, Apelação 8002319-54.2019.8.05.0022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000558-51.2012.8.05.0255, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como apelada, MARIA DAMIANA MENEZES GUIMARÃES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar em parte a sentença vergastada, tão somente para afastar a condenação do Estado da Bahia ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional, mantendo, no mais, a declaração da nulidade do contrato e a condenação do ente público ao recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor da parte Autora/Apelada, referente a todo o período laborado, nos termos e com os consectários legais definidos pelo Juízo a quo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA